Tribunal: TJSP
Processo: 1008367-23.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelado junto ao órgão de trânsito competente –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelado junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobrança corretamente afastada – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do prêmio do seguro corretamente afastada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008367-23.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
JULIO CESAR GÁRCIA DE GALARRAGA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008367-23.2018.8.26.0565 - Voto 25700
2
VOTO No: 25700
APEL. No: 1008367-23.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUÍZA: JÚLIA GONÇALVES CARDOSO
APTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APDO.: JÚLIO CÉSAR GARCIA DE GALARRAGA
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

COBRANÇA
DE
TARIFAS
BANCÁRIAS
E
OUTROS
ENCARGOS

PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES
FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada previsão
contratual demonstração nos autos do registro do veículo em nome
do apelado junto ao órgão de trânsito competente inexistência de
onerosidade excessiva tarifa de avaliação do bem instituição
financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação
de serviço de avaliação de veículo usado cobrança corretamente
afastada seguro de proteção financeira hipótese em que havia no
contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem
possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor
configuração de venda casada cobrança do prêmio do seguro
corretamente afastada recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que o autor Júlio César
Garcia de Galarraga moveu contra a ré Aymoré Crédito Financiamento e Investimento
S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 177/182), para o
fim de ser a ré condenada na devolução ao autor dos valores pagos a título de tarifa de
registro de contrato (R$ 112,40), tarifa de avaliação do bem (R$ 420,00) e prêmio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008367-23.2018.8.26.0565 - Voto 25700
3
seguro CDC Protegido Vida/Emprego (R$ 1.459,70). A sucumbência foi recíproca.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 193/210). Sustentou que todas
as taxas e encargos foram pormenorizadamente especificados no contrato firmado entre
as partes. Afirmou que há legalidade na cobrança das tarifas de registro de contrato, de
avaliação do bem e do seguro de proteção financeira. Pelo que expôs, pediu que seu
recurso fosse provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.
O apelado não apresentou resposta (fls. 224).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 55/58).
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças ilegais
ou abusivas.
Impende salientar que anteriormente, entendia que, à exceção das
expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais poderiam ser
cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação
das resoluções do Conselho Monetário Nacional, sem se desconsiderar o direito de
informação do consumidor. Considerava que a pactuação das tarifas era incompatível,
como regra, com a alegação de desconhecimento quanto à cobrança dos encargos.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de quaisquer
das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu pagamento. A
circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou teses que devem nortear a cobrança nos contratos bancários celebrados a partir
de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do CMN, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008367-23.2018.8.26.0565 - Voto 25700
4
disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se no recurso
repetitivo que a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado
em garantia foi reputada legítima, ressalvada a possibilidade de reconhecimento de
abuso quanto à cobrança por serviço não efetivamente prestado. No que diz respeito ao
seguro de proteção financeira, concluiu-se que a hipótese de venda casada se caracteriza
no caso de restrição à escolha da seguradora. O consumidor deve ter a possibilidade de
optar pela contratação ou não do seguro, com a seguradora de sua preferência.
As ementas dos seguintes julgados proferidos em sede de recurso
repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008367-23.2018.8.26.0565 - Voto 25700
5
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido”
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, j. em 28/11/2018);
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008367-23.2018.8.26.0565 - Voto 25700
6
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. recurso especial
desprovido” (Resp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, j. em 12/12/2018).
À vista dos julgados colacionados, a tarifa de registro do contrato
(R$ 112,40) podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: a responsabilidade
em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão
de trânsito era do cliente e, a seu critério, a incumbência poderia ser repassada à
instituição financeira (cláusula 2.3 e item B.9 do contrato, fls. 55/56).
O “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo”
comprovou o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito (fls. 54).
O valor cobrado não era excessivo menos de 0,5% do valor
líquido do crédito.
Dessa forma, a sentença deve ser reformada no tópico, para o fim
de ser mantida a tarifa de registro do contrato.
Por outro lado, a tarifa de avaliação do bem (R$ 420,00) não
podia ser cobrada. A instituição financeira não trouxe laudo que comprovasse a efetiva
prestação de serviço de avaliação do veículo usado que seria objeto do financiamento.
Não se pode olvidar que o contrato de financiamento é destinado
à aquisição do próprio bem objeto da garantia, pelo que a instituição financeira já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008367-23.2018.8.26.0565 - Voto 25700
7
dispõe da avaliação realizada pelo vendedor ao estipular o preço expresso no contrato e
na nota fiscal. Assim, porque não demonstrada a efetiva avaliação do bem dado em
garantia, a cobrança da tarifa respectiva foi corretamente afastada.
Havia previsão contratual de cobrança do prêmio do seguro de
proteção financeira, no valor de R$ 1.459,70. O apelado teve condições de livremente
aderir ou não ao negócio (fls. 55). Não obstante, não houve possibilidade de o apelado
escolher a seguradora. Constou no contrato que a seguradora era Zurich Santander
Brasil Seg Prev S/A (fls. 55). Não foi juntada aos autos a apólice do seguro.
Como não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse, a contratação configura venda casada, nos termos do
entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos”.
Dessa forma, correto o afastamento da cobrança do prêmio do
seguro de proteção financeira.
Em suma, o recurso é parcialmente provido para o fim de ser
afastada a proibição da cobrança da tarifa de registro de contrato.
O resultado de parcial provimento do recurso não altera a
sucumbência recíproca reconhecida na sentença.
Por fim, não há majoração de verba honorária em segundo grau,
uma vez que o recurso foi parcialmente provido.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008367-23.2018.8.26.0565 - Voto 25700
8